Tribunal: TJMT
Processo: 1035997-70.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035997-70.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALTAMIRO PEREIRA DE MACEDO - CPF: 203.285.162-87 (RECORRENTE), OSVALDO TAROCO - CPF: 384.814.131-00 (ADVOGADO), SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 22.280.413/0001-00 (RECORRIDO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), NSA SERVICOS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA - CNPJ: 32.799.050/0001-77 (RECORRIDO), SADI BONATTO - CPF: 147.950.869-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
.
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. VÍCIO OCULTO. VEÍCULO SEMINOVO. GARANTIA ESTENDIDA. NEGATIVA DE COBERTURA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MATERIAL E MORAL. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos inominados interpostos pela concessionária e pela empresa de garantia estendida contra sentença que as condenou, solidariamente, ao pagamento de R$ 15.582,41 por danos materiais e R$ 6.000,00 por danos morais. A condenação decorre de vício oculto (consumo excessivo de óleo) em veículo seminovo, que culminou no travamento do motor durante o período de garantia contratual, cuja cobertura foi negada por suposto descumprimento de formalidades na comprovação da manutenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) se a necessidade de apurar a origem do defeito em veículo torna a causa complexa, afastando a competência do Juizado Especial
;
(
ii
) se a concessionária e a empresa de garantia estendida respondem solidariamente pelo vício do produto
; (
iii
) se a cláusula que exige formalidades específicas (placa e quilometragem) nas notas fiscais de manutenção para validar a garantia é abusiva
;
(
iv
) se a negativa de cobertura, baseada em tal cláusula, configura ato ilícito; (v) se a privação do uso de veículo de trabalho configura dano moral; e (vi) se o valor arbitrado para a indenização é razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência do Juizado Especial se mantém,
pois
a prova documental é suficiente para a análise do caso, sendo desnecessária perícia complexa, notadamente porque o veículo já foi reparado. A concessionária que vende o bem e intermedia a contratação da garantia estendida integra a cadeia de consumo, respondendo solidariamente com a empresa garantidora pelos danos causados ao consumidor.

4. É abusiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC, a cláusula que impõe formalismo excessivo para a comprovação da manutenção periódica, sobretudo quando o consumidor demonstra, por outros meios, seu zelo com o veículo. A negativa de cobertura baseada em tal cláusula constitui falha na prestação do serviço, gerando o dever de indenizar os danos materiais devidamente comprovados.

5. A privação do uso de veículo utilizado como instrumento de trabalho, somada ao tempo despendido na tentativa de solucionar o problema administrativamente (desvio produtivo), ultrapassa o transtorno cotidiano e configura dano moral indenizável. O valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cumprindo a dupla função compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recursos não providos.

Tese de julgamento: 1. A concessionária que comercializa veículo usado e a empresa que oferece a garantia estendida no mesmo ato negocial integram a cadeia de consumo e respondem solidariamente pelos vícios do produto. 2. É abusiva a cláusula de contrato de garantia estendida que nega cobertura com base em formalidades excessivas não atendidas nos comprovantes de manutenção, quando o consumidor demonstra por outros meios o zelo com o bem e a existência de vício oculto. 3. A privação do uso de veículo essencial à atividade profissional do consumidor, decorrente de vício oculto e de negativa indevida de cobertura em garantia, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 7o, parágrafo único, 12, 14, 18, 25, § 1o, 26, § 3o, 27 e 51, IV; Lei no 9.099/95, art. 35.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, RI 070XXXX5920208070016, 2a Turma Recursal, Rel. Juiz Arnaldo Corrêa Silva, j. 09/03/2021; Turma Recursal do TJMT, N.U 1025504-67.2021.8.11.0003, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 27/06/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1035997-70.2025.8.11.0001

Origem
: 6o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá

Recorrentes
: NSA Serviços e Produtos Automotivos Ltda (
Gestauto
Brasil) e Saga Seul Comércio de Veículos Peças e Serviços Ltda

Recorrido:
Altamiro Pereira de Macedo

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Altamiro Pereira de Macedo ajuizou reclamação em face de Saga Seul Comércio de Veículos Peças e Serviços Ltda e NSA Serviços e Produtos Automotivos Ltda (
Gestauto
Brasil). Noticiou que: a) adquiriu da primeira reclamada em 27/12/2023 um veículo Fiat
Doblò
seminovo, destinado à atividade de transporte escolar; b) o veículo estava coberto por garantia legal de 90 dias, garantia de fábrica de 5 anos para motor e câmbio, além de garantia contratual de 2 anos junto à segunda reclamada; c) desde os primeiros dias após a entrega, o veículo apresentou vícios ocultos no motor, evidenciados pelo consumo anormal de óleo lubrificante; d) comunicou diversas vezes os problemas às reclamadas, mas nenhuma assumiu responsabilidade; e) foi forçado a arcar com recursos próprios para manutenção do veículo; f) em 13/05/2025, o motor travou, tornando o veículo inoperante; g) teve que custear a retífica completa do motor. Requereu a condenação das reclamadas ao pagamento de R$ 15.582,41 por danos materiais e R$ 15.000,00 por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) o veículo apresentou vício oculto no motor com consumo anormal de óleo, evoluindo até o travamento total; b) a negativa de cobertura pelas reclamadas foi abusiva; c) a exigência de que todas as notas fiscais tragam obrigatoriamente placa e quilometragem configura formalismo excessivo; d) as cláusulas contratuais invocadas são abusivas e ineficazes; e) as inúmeras notas fiscais em curto prazo de tempo corroboram a tese do consumo anormal de óleo; f) a quebra da confiança e a gravidade do problema legitimam o direito à restituição dos valores pagos; g) o comprador se viu em situação de extrema angústia e frustração, caracterizando dano moral. Ao final proferiu
sentença
de procedência: a) condenou as reclamadas solidariamente ao pagamento de R$ 15.582,41 a título de danos materiais; b) condenou as reclamadas solidariamente ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela NSA Serviços e Produtos Automotivos Ltda (
Gestauto
Brasil). Sustentou que: a) ocorreu a decadência do direito, pois o acionamento da garantia foi em 03/07/2024 e a ação ajuizada apenas em 27/05/2025; b) há incompetência do Juizado Especial Cível pela necessidade de perícia técnica; c) a negativa de cobertura foi justificada pelo descumprimento contratual do recorrido, que não comprovou a realização das manutenções periódicas exigidas; d) o veículo rodou 19.841 km desde a ativação da garantia, sendo necessária a apresentação de duas notas fiscais comprovando as manutenções; e) o consumidor apresentou notas fiscais sem especificação de placa e quilometragem; f) a recorrente não integra a cadeia de fornecimento do veículo, limitando-se a prestar serviço de garantia contratual adicional; g) não há prova de vício oculto de fabricação; h) não há danos morais indenizáveis. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela Saga Seul Comércio de Veículos Peças e Serviços Ltda. Sustentou que: a) há incompetência absoluta do Juizado Especial pela necessidade de perícia técnica; b) possui ilegitimidade passiva, pois a garantia estendida foi contratada diretamente com a empresa
Gestauto
; c) não há nexo causal entre sua conduta e os defeitos alegados; d) o veículo foi adquirido em dezembro de 2023 com garantia legal de 90 dias, e os problemas graves foram relatados apenas em maio de 2025; e) a negativa de cobertura pela
Gestauto
se deu por descumprimento das cláusulas contratuais; f) não há prova de que os defeitos decorrem de vício oculto preexistente à venda; g) não há danos morais indenizáveis; h) o valor fixado a título de danos morais é exorbitante. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, reduzir o valor da indenização por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) o recurso deve ser recebido apenas no efeito devolutivo; b) não ocorreu decadência, pois o vício oculto surgiu em dezembro/2023 e evoluiu para fundição do motor em maio/2025, estando o veículo ainda coberto pela garantia contratual; c) é desnecessária a perícia técnica, pois há documentos suficientes para comprovar o vício; d) ambas as recorrentes são responsáveis solidárias pelos vícios do produto; e) a exigência de notas fiscais com placa e quilometragem configura formalismo excessivo; f) a negativa de cobertura durante a vigência da garantia viola a boa-fé objetiva; g) os danos materiais e morais estão devidamente comprovados; h) o valor da indenização por danos morais é adequado.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Incompetência em razão da matéria.

Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade.

Em relação ao conceito de menor complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que se deve levar em consideração o objeto da prova e não o direito material discutido:

"ENUNCIADO 54// – A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material."

Mesma exegese é extraída da jurisprudência do STJ:

"PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 3. O art. 3o da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são "causas cíveis de menor complexidade". Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3o, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40
salários mínimos
não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. (...) (STJ// RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010,
DJe
13/10/2010)"

No mesmo sentido a jurisprudência da Turma Recursal:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL. IMPUGNAÇÃO DE PROVA. NECESSIDADE DE PERÍCIA FONÉTICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) A complexidade da causa deve ser aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material discutido, conforme expressamente disposto no Enunciado 54 do FONAJE. A perícia fonética é de natureza técnica e complexa, sendo incompatível com os princípios da celeridade, simplicidade e informalidade que regem os Juizados Especiais, conforme disposto no art. 35 da Lei no 9.099/95. A necessidade de prova pericial fonética para aferir a autenticidade ou autoria das falas no áudio apresentado pela parte recorrida demonstra a incompetência do Juizado Especial para julgar a demanda, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito. O precedente colacionado reforça o entendimento de que, diante da impugnação da autenticidade de áudios ou provas técnicas de alta complexidade, a competência do Juizado Especial é afastada. (...) (N.U 1012999-42.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 22/11/2024, publicado no DJE 22/11/2024)"

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO DO PROCESSO REALIZADO PELA PARTE AUTORA. SENTENÇA CASSADA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (...) 5. Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, os Juizados Especiais são competentes apenas para causas de menor complexidade, sendo vedada a realização de prova pericial, o que impossibilita a análise adequada do caso. 6. A complexidade da demanda é aferida pelo objeto da prova, não pelo direito material, conforme o Enunciado 54 do FONAJE, justificando a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar o feito. (...) (N.U 1001054-07.2021.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 11/11/2024, publicado no DJE 14/11/2024)"

Assim, os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar causas em que for necessária a produção de prova pericial complexa.

No caso em análise, a preliminar de incompetência absoluta do Juízo por necessidade de perícia técnica não merece acolhimento. Primeiramente, porque o veículo já foi consertado, o que inviabiliza qualquer análise pericial posterior, conforme bem destacado na sentença.

Ademais, a documentação acostada aos autos é suficiente para a análise da controvérsia, incluindo notas fiscais de compra de óleo lubrificante, serviços de manutenção e retífica do motor, além de registros de chamados e solicitações de reparo. Esses documentos demonstram de forma clara o histórico de problemas enfrentados pelo autor desde a aquisição do veículo.

A jurisprudência das Turmas Recursais tem entendido que, em casos de vícios em veículos, a prova documental composta por notas fiscais de reparo é suficiente para comprovar o vício e os danos, sendo a prova pericial prescindível no rito dos Juizados Especiais.

Portanto, rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível.

Legitimidade
passiva
.

A indicação das partes na petição inicial, acompanhada de fundamentos que evidenciem a existência de uma suposta relação jurídica de direito material entre elas, é suficiente para sustentar a legitimidade, conforme preconiza a Teoria da Asserção, amplamente aceita pelo c. STJ:

"(...) 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ//
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015)"

Em igual sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ. As partes da relação jurídica material não coincidem com partes da relação jurídica processual, evidenciando a ilegitimidade da parte reclamada. (TJMT// - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023)"

A eventual discussão acerca da responsabilidade civil da parte reclamada depende da análise da tese de defesa e do conjunto fático-probatório, questões que serão devidamente apreciadas no mérito da demanda.

No caso em análise, a legitimidade de ambas as reclamadas é evidente. A SAGA SEUL COMÉRCIO DE VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, como vendedora do veículo, e a GESTAUTO BRASIL ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI, como fornecedora da garantia contratual, integram a cadeia de fornecimento do produto adquirido pelo autor.

Nos termos do artigo 18 do CDC,
"os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor"
.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos vícios do produto, independentemente de sua participação direta na comercialização.

Ademais, a garantia estendida configura contrato acessório ao de compra e venda, ofertado pelo fornecedor com vistas à ampliação da cobertura contra vícios, sujeitando-se, portanto, à disciplina do CDC.

Portanto, rejeito as preliminares de ilegitimidade passiva suscitadas pelas reclamadas.

Decadência com dano.

A decadência é a extinção do direito pela inércia de seu titular.

Nas relações de consumo, se houver vício do produto ou falha na prestação do serviço, que os tornem impróprios ou lhes diminua o valor, o consumidor tem o direito de escolher entre as alternativas de substituição do produto, abatimento proporcional do preço, reexecução do serviço, ou resolução do contrato, com a restituição do preço (art. 18, § 1o, e art. 20 e seus incisos, do CDC).

Esse direito de escolha deve ser exercido dentro do prazo decadencial de 30 ou 90 dias (art. 26, I e II, do CDC).

Todavia, quando há danos ao consumidor, causados por fato do produto ou do serviço (art. 27 do CDC), o direito de pleitear as consequentes indenizações deve ser exercido no prazo prescricional de cinco anos.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MATERIAL E MORAL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PROPAGANDA ENGANOSA. DECADÊNCIA. PRAZO NONAGESIMAL. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, o prazo decadencial de 90 (noventa) dias, a que alude o art. 26, II, do CDC, não se aplica à pretensão em caso de indenização por danos materiais e morais decorrentes de fato do produto, devendo ser observado o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ//
AgInt
no REsp 995.064/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2017,
DJe
01/06/2017)"

No caso em análise, verifica-se que o autor adquiriu o veículo Fiat
Doblò
em 27/12/2023 da primeira reclamada, destinado à atividade de transporte escolar, sua principal fonte de renda. Embora usado, o automóvel encontrava-se coberto por garantia legal de 90 dias fornecida pela própria vendedora SAGA, pela garantia de fábrica de 5 anos para motor e câmbio, além de garantia contratual de 2 anos junto à empresa GESTAUTO.

Desde os primeiros dias após a entrega, o veículo apresentou vícios ocultos no motor, evidenciados pelo consumo anormal e contínuo de óleo lubrificante, conforme notas fiscais juntadas aos autos. O problema evoluiu sem qualquer suporte por parte das empresas, culminando no travamento definitivo do motor em 13/05/2025.

Considerando que a presente ação foi ajuizada em 27/05/2025, apenas 14 dias após o travamento do motor, não há que se falar em decadência ou prescrição, seja pelo prazo de 90 dias (art. 26, II, do CDC), seja pelo prazo de 5 anos (art. 27 do CDC).

Ademais, tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial somente se inicia quando ficar evidenciado o defeito, conforme dispõe o art. 26, §3o, do CDC. No caso, o defeito foi se manifestando progressivamente, culminando no travamento total do motor em 13/05/2025, data a partir da qual se iniciaria a contagem do prazo decadencial.

Portanto, rejeito a decadência.

Prescrição.

Conforme estabelecido no artigo 189 do Código Civil, "violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os
arts
. 205 e 206".

Dependendo da relação jurídica, a ação indenizatória terá prazo prescricional de 3 anos, se tratando de relação de natureza civil (artigo 206, § 3o, inciso V, do CC), ou 5 anos, se tratando de relação de consumo (artigo 27 do CDC).

Nesse sentido é o entendimento pacificado no STJ:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS À PERSONALIDADE - DANO EXISTENCIAL - ESPÉCIE DE DANO MORAL - PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Segundo o entendimento do STJ, prescreve em três anos a pretensão de reparação de danos, nos termos do artigo 206, § 3o, do Código Civil, prazo que se estende, inclusive, aos danos extrapatrimoniais. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ
AgInt
no
AREsp
1380002/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019,
DJe
15/04/2019)"

"RECURSOS ESPECIAIS. 1. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. (...) 3. Segundo o entendimento pacificado na Segunda Seção deste Tribunal, a partir do julgamento proferido no REsp n. 489.895/SP, Relator o Ministro Fernando Gonçalves,
DJe
de 23/4/2010, prevalece o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art. 27 do CDC em relação ao prazo
vintenário
do CC/1916, nas ações de indenização decorrentes de fato do produto ou do serviço. (...) (STJ// REsp 1732398/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2018,
REPDJe
14/06/2018,
DJe
01/06/2018)"

No caso em análise, tratando-se de relação de consumo, aplica-se o prazo prescricional de 5 anos previsto no art. 27 do CDC.

Considerando que o autor tomou conhecimento do dano consistente no travamento do motor em 13/05/2025 e ajuizou a presente ação em 27/05/2025, apenas 14 dias após o evento danoso, não há que se falar em prescrição.

Portanto, rejeito a prescrição.

Produtos ou serviços com vício dentro da garantia.

Os produtos e serviços devem ser comercializados em perfeitas condições de uso, não podendo apresentar vício de qualidade e quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo, tampouco diminuam seu valor mercadológico, dentro do prazo de garantia legal ou contratual, conforme disposto nos artigos 18 e 19 do CDC.

Confiram-se:

“RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. PROVA DESNECESSÁRIA. VÍCIO DE PRODUTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 2. Os produtos e serviços devem ser comercializados em perfeitas condições de uso, não podendo apresentar vício de qualidade e quantidade, tornando-o impróprio ou inadequado ao consumo ou que diminuindo o seu valor mercadológico, dentro do prazo de garantia legal ou contratual. A aquisição de sofá com tecido “
suede
”, que altera de coloração de acordo com a direcionamento das fibras e da iluminação do ambiente, não caracteriza vício de produto. 3. Recurso conhecido e provido. 4. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9.099/95). (N.U 1073461-02.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 04/11/2024, publicado no DJE 07/11/2024)”

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – REJEITADAS – APARELHO CELULAR – DEFEITO NO PRODUTO – AUSÊNCIA DE CONSERTO OU RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 3. In
casu
, o recorrido comprou
ar condicionado
com a requerida, porém, ao realizar a instalação constatou defeito, e a requerida não se esforçou para atender as reclamações administrativas do autor. (...) 6. Tratando-se de vício do produto, o consumidor faz jus à devolução do valor pago, nos moldes do art. 18, inciso II, da lei 8.078/90.7. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1000390-12.2024.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 15/07/2024, publicado no DJE 18/07/2024)”

“(...) 4. O dever de reparação, segundo dispõe o art. 18 do CDC, surge com a ocorrência do vício de qualidade que torne o produto adquirido impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina, ou que lhe diminua o valor. No caso, verifica-se que a postura da promovida se deu em consonância com a lei, pois antes do prazo de 30 dias e após reclamação da parte autora, ofereceu-lhe a substituição do produto por outro, de igual qualidade, bem como anexou aos autos termo de recebimento do bem, na qual o consumidor atesta que o produto substituído não possuía avarias, foi entregue com nota fiscal e com embalagem. 6. Quanto ao mais, observa-se que a sentença singular analisou de forma exauriente o conjunto probatório dos autos, de modo que os destaco, também adotando-os como razão de decidir
(...) Ressalta-se
ainda que, o produto ainda está dentro da garantia estendida contratada, razão pela qual de novo defeito, nada impede a consumidora de levá-lo para conserto novamente, mas que no presente momento os apontamentos realizados aparentemente não revelam qualquer defeito no produto. Ainda que se considere a responsabilidade objetiva do prestador do serviço, em face da incidência do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a demonstração da verossimilhança de suas alegações que, no caso concreto, reclama prova documental. A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6o, inciso VIII), o que não se verifica no presente caso”. (...) (N.U 1050549-11.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 17/05/2024)”

No caso concreto, as recorrentes negaram a cobertura da garantia sob a alegação de descumprimento de formalidades contratuais. Contudo, as provas dos autos demonstram que o vício no veículo se manifestou logo após a aquisição, ocorrida em 27 de dezembro de 2023.

A primeira nota fiscal de serviço, datada de 12 de janeiro de 2024, ou seja, apenas 16 dias após a compra, já indicava a necessidade de intervenção no veículo (ID/PJe2 327234368). Embora se refira à troca de filtros, tal fato demonstra uma necessidade de manutenção precoce e incomum para um bem recém-adquirido.

Ademais, a alegação central do autor sobre o "consumo anormal e contínuo de óleo lubrificante" é robustecida pelas diversas notas fiscais que revelam um padrão de compras frequentes de óleo de motor a partir de maio de 2024, com intervalos curtos entre as aquisições (
IDs
/PJe2 327234368, 327234369 e 327234370). Essa frequência atípica constitui forte indício do vício oculto no motor.

Além disso, os documentos da oficina BRAFA AUTO CENTER, datados de julho de 2024, registram entre os "Defeitos Apontados" a queixa de que o veículo estava "FUMANDO BAIXANDO OLEO" (
IDs
/PJe2 327234377 e 327234379). Isso comprova que, meses antes do travamento do motor, o vício principal já havia sido formalmente comunicado para fins de reparo em garantia.

Diante dessas evidências, a exigência de que as notas fiscais de manutenção contenham, obrigatoriamente, o número da placa e a quilometragem do veículo representa um formalismo excessivo e abusivo, que coloca o consumidor em desvantagem exagerada, sendo nula de pleno direito, nos termos do artigo 51, IV, do CDC.

Portanto, a negativa de cobertura foi indevida, caracterizando a conduta ilícita das recorrentes.

Responsabilidade civil.

Nos termos dos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo presumida a culpa.

No entanto, essa responsabilidade objetiva pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (art. 12, § 3o, III, e art. 14, § 3o, II, ambos do CDC), bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior, conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ:

“RECURSO ESPECIAL (...) 1. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...) (STJ// REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)”

No caso em tela, a responsabilidade das recorrentes é solidária. A parceria empresarial entre elas é evidente, pois a proposta de compra e venda do veículo, emitida pela SAGA, inclui expressamente a venda do serviço de garantia da GESTAUTO como um dos itens da transação (ID/PJe2 327234367).

Ademais, os próprios documentos emitidos pela GESTAUTO, como a "Carta Resposta" que nega o reparo, identificam a "SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA" como estipulante (
IDs
/PJe2 327234372 e 327234396), o que demonstra que o contrato de garantia está diretamente vinculado à venda realizada pela concessionária.

Dessa forma, ambas as empresas integram a cadeia de fornecimento e devem responder solidariamente pelos danos causados ao consumidor, conforme preceitua o parágrafo único do artigo 7o e o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

A situação vivenciada pelo recorrido configura dano moral indenizável. A indisponibilidade de seu veículo, que é seu principal instrumento de trabalho, causou-lhe não apenas transtornos, mas também prejuízos à sua subsistência. A demora excessiva e a negativa de conserto de um bem essencial caracterizam falha grave na prestação do serviço e geram dano moral.

Além disso, aplica-se ao caso a teoria do desvio produtivo do consumidor. O tempo é um bem precioso, e o recorrido foi forçado a desperdiçá-lo em inúmeras tentativas de solucionar o problema administrativamente, inclusive acionando o PROCON (ID/PJe2 327234371), sem obter sucesso. Essa peregrinação imposta pela inércia das fornecedoras poderia ter sido utilizada para o trabalho, o lazer ou o convívio familiar, o que extrapola os limites de um simples contratempo e caracteriza dano indenizável.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando esses critérios, tenho que o valor arbitrado na sentença de R$ 6.000,00 (seis mil reais) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos recursos, mas
nego-lhes
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do “não provimento” do recurso,
condeno
as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025